Tribunal: TJPA
Processo: 0004275-10.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004275-10.2014.8.14.0301
APELANTE: ENEIDA DAISY CHERMONT BARREIRA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO LOBATO E OUTROS, NELSON SILVESTRE MARQUES AMORIM, MARCIA CRISTINA LOBO SANTOS, VERONICA DE JESUS MONTEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO PRAZO QUINQUENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ARTIGO 1º, DA LEI 20.910/32). MODULAÇÃO E AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA AOS CASOS EM CONCRETO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretende o embargante modificar o acórdão, vez que almeja o reexame das teses por si levantadas. A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação da matéria em embargos declaratórios.

1. Da prescrição. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709212, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, modificou posicionamento anterior a fim de reconhecer o prazo prescricional quinquenal do FGTS em relação à Administração Pública, modulando seus efeitos. Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplicasse, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir desta decisão. No presente caso, a prescrição quinquenal para cobrança das parcelas de FGTS se aplica a todos os agravantes.

2. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da decisão altercada.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 de abril do ano de dois mil e vinte e um (2021).

Desembargadora Diracy Nunes Alves - Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N. 0004275-10.2014.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ENEIDA DAISY CHERMONT BARREIRA PAMPOLHA, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO LOBATO, NELSON SILVESTRE MARQUES AMORIM E VERONICA DE JESUS MONTEIRO DA SILVA

ADVOGADO: FÁBIO TAVARES DE JESUS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: ARTEMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Eneida Daisy Chermont Barreira Pampolha, Maria de Fátima Ribeiro Lobato, Nelson Silvestre Marques e Veronica de Jesus Monteiro da Silva nos autos de ação ordinária de cobrança movida contra Estado do Pará, interpõem recurso de embargos de declaração frente acórdão n. 4453590, publicado no diário da justiça eletrônico 08/02/2021, que aplicou a prescrição quinquenal para a cobrança das parcelas de FGTS que os embargantes têm direito.

Narra que por meio do acórdão combatido o colegiado seguindo o voto da relatora negou provimento ao agravo interno dos embargantes, consignando que os efeitos prospectivos conferidos ao ARE 709212/DF não oportuniza o direito à prescrição trintenária, nos termos da modulação do referido julgado.

Diz que decisão partiu de premissa equivocada que ensejou em patente contradição, na medida em que foi aplicada a modelação de efeitos prospectivos contidos no ARE 709212/DF ao caso, haja vista que a demanda fora ajuizada em data anterior de 13/11/2014.

Alega que a decisão deixou de observar o artigo 489, § 1º, VI do CPC e ainda os demais preceitos representativos e norteadores, dos quais procuram, dentro de uma exegese teleológica e sistemática, assegurar a uniformidade da prestação jurisdicional fulcrada na segurança jurídica.

Aduz que a decisão altercada encontra-se equivocada, pois flagrantemente conflita com o consabido posicionamento a cargo do Egrégio Sodalício, a qual inclusive, quando de sua modulação foi cristalino e objetivo em registrar quanto aos seus efeitos “ex nunc”, como forma de tutelar a segurança jurídica.

Diz que como a ação foi ajuizada em 24/01/2014, não subsiste razão para que se venha a atribuir um efeito repristinatório, contrariando o esposado entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema nº 608.

Sustenta que após a modulação de seus efeitos o Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Resolução nº198, de 09.06.2015, alterou o verbete da Súmula TST nº362, para fins de adequá-lo ao tecido entendimento do Supremo Tribunal Federal, para então assim discorrer:

“Súmula TST nº362 FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STFARE-709212/DF).

Alega tratar-se de verbete no âmbito da justiça laboral, mas ainda assim, aplica-se ao caso em testilha, visto que a sua “ratio decidendi”, que comportou no registro do TEMA nº608, apoia-se em uma mesma fonte, que vem a ser a modulação a cargo do STF, sobre matéria veiculada no art. 23, §5º da Lei 8.036/90, que também é a mesma fonte normativa, que dá azo a ação em curso, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, sobre os chamados contratos nulos

Sustenta que o ensejo é oportuno para se trazer à colação entendimento onde reforçam quanto ao prazo trintenário do FGTS, e que vem sendo cominado pelos demais órgãos judicantes, com arrimo na modulação do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o TJE-PA, vem adotando entendimento equivocado sobre a matéria, confundindo os termos da modulação e ignorando os seus efeitos são prospetivos.

Refere ter o acórdão ora embargado partido da mesma premissa equivocada sobre a questão prescricional e nos fundamentos do voto, incorreu em flagrante contradição com seu dispositivo ao ignorar o termo a quo do ajuizamento do feito pelas embargantes, em 24/01/2014, antes da modulação do STF em 13/11/2014, ensejando assim o direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos.

Acusa omissão ante a inexistência de qualquer fundamento sobre as razões pelas quais se desconsiderou que houve interrupção do prazo prescricional do direito dos embargantes com a citação, motivo pelo qual, não se poderia considerar que o prazo prescricional esteja em curso, não se aplicando, deste modo, a modulação dos efeitos contidos no ARE 709212/DF, sob pena de violação ao art. 219 do CPC e ainda, ao art. 165 do CPC e ao art. 93, IX da CF/88, pois conforme apontado pelos embargantes em seu agravo interno, a presente questão se encontra judicializada muito antes da decisão proferida no ARE 709212/DF.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Manifesta-se o agravado em contrarrazões (Id Num 4560659, pág 01).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a decidir.

Não há qualquer omissão ou contradição no julgado, sendo a utilização dos aclaratórios manifestamente com fins de rediscussão da matéria, o que tem sido refutado.

Neste sentido o Superior Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EIVA NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Nítido é o caráter modificativo que o embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação da matéria em embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl. no AgRg. no REsp. 281271/RJ; Embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial 2000/0102024-2, Rel. Min. Franciulli Neto, segunda turma, j. 09.08.2005, DJ 20.02.2006, p. 256.)

Como se observa, os embargos estão sendo utilizados para rediscussão da matéria.

O art. 1022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no Acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

As matérias trazidas em embargos restaram expressamente analisadas e decididas, constando no acórdão. Vejamos.

Os embargantes pretendem o reconhecimento do direito ao pagamento de todo o período laborado e o voto combatido deixa claro o direito ao recebimento das parcelas de FGTS, todavia denega a aplicação da prescrição trintenária.

Explica a decisão que no voto condutor do acórdão o Ministro Gilmar Mendes esclarece acerca da modulação, de modo que a decisão acima possui efeitos ex nunc (prospectivos).

Diz o ministro que ”Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”

Neste sentido:

Ementa: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Assim, restou analisada a situação de cada autor, ora embargante:

Nelson Silvestre Marques Amorim
, foi contratado em 04/01/1993 (ID 359166, pág.18) e dispensado em 18/02/2012 (ID 359166, pág.19); tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID 359166, pág.02), e sendo a data da decisão do Supremo de 13/11/2014, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 21 (vinte e um) anos, ainda faltando 09 (nove) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2023. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o
prazo quinquenal
será aplicado.

Eneida Daisy Chermont Barreira Pampolha
foi contratada em 09/02/1994 (ID 359166, pag. 44) e dispensada em 02/02/2012 (ID 359166, pág.45); tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID 359166, pág.02), e sendo a data da decisão do Supremo de 13/11/2014, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 20 (vinte) anos, ainda faltando 10 (dez) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2024. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o
prazo quinquenal
será aplicado.

Veronica de Jesus Monteiro da Silva
foi contratada em 27/01/1993 (ID 359166, pág.116) e dispensada em 02/02/2012 (ID 359166, pág.119), tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID 359166, pág.02), e sendo a data da decisão do Supremo de 13/11/2014, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 21 (vinte e um) anos, ainda faltando 09 (nove) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2023. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019,
o prazo quinquenal
será aplicado.

Maria de Fátima Ribeiro Lobato
foi contratada em 01/06/1989 (ID Num 359166, pág. 72) e demitida em 02/02/2012 (ID Num 359166, pág. 69), tendo ajuizado a presente demanda em 24/01/2014 (ID Num 359166, pág. 02). A data da decisão do Supremo é de 13/11/2014, deste modo, os 05 (cinco) anos se projetam para 13/11/2019. Assim, a prescrição é quinquenal, pois se contada do termo inicial a apelada tem pouco mais de 22 (trinta e cinco) anos, ainda faltando 08 (oito) anos para 30 anos, o que se projetado daria 2022. Logo, tendo ocorrido primeiro o prazo prescricional de 05 (cinco) anos em 2019, o
prazo quinquenal
será aplicado.

Após análise da situação individual de cada embargante, a prescrição quinquenal foi aplicada para a todos e que eles poderão cobrar as parcelas dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O art. 1022 do CPC é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia. Com efeito, verifico que os presentes embargos foram utilizados com a pretensão de rediscussão da matéria.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, _____de ___________ de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/04/2021